Tribunal: TJDFT
Processo: 0712725-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712725-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Distrito Federal Agravado: Ana Luiza Casado Accioly de Lima D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do processo no 0025624-67.2009.8.07.0001, assim redigida: “I - Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em face ao cumprimento de sentença requerido por ANA LUIZA CASADO ACCIOLY DE LIMA. A parte exequente pleiteou o recebimento da importância R$ 608.664,03, sendo R$ 349.366,95 o valor referente a pensão por morte e R$ 259.297,08 o somatório da multa diária, conforme planilha de fls. 1.411/1.413. O DISTRITO FEDERAL, inicialmente, requer a revogação da gratuidade de Justiça alegando que não existe mais a situação de hipossuficiência. No mérito, aduz excesso de execução no valor de R$ 209.486,07 afirmando que i) não foi possível identificar a base de cálculo utilizada pela exequente; ii) a incidência de juros de mora de 1% ao mês, não sendo observado o art. 1o-F da Lei no 9.494/97; iii) não ser devida a multa; iv) incidência de juros de mora sobre a multa, incorrendo em bis in idem; e v) incidência de juros de mora sobre o valor histórico da multa após 17/12/2009, data em que foi cumprida a tutela de urgência. Informa como sendo devido o valor R$ 399.177,96, sendo R$ 334.151,38 o valor da pensão e R$ 65.026,59 da multa (ID 82566238). Em resposta de ID 85072109, a exequente discorda do pedido de revogação da gratuidade de Justiça afirmando que é idosa, padece de doença grave – diabetes e que boa parte do seu da sua remuneração é destinada a tratamento médico, medicação e alimentação, além de moradia, vestuário, higiene, atividade física e fisioterapia. Quanto ao valor da multa requer sejam os autos encaminhados à Contadoria Judicial. E, em relação as diferenças devidas, manifesta concordância com a planilha do DISTRITO FEDERAL (doc. “1”, págs. 1 e 2 e doc. “5” págs 1 a 3). É a síntese do necessário. Decido. II – O DISTRITO FEDERAL exalta que não existe mais a situação de hipossuficiência que ensejou a concessão da gratuidade de Justiça e requer a sua revogação. O § 3o do art. 98 da Lei n. 13.105/2015 dispõe que a parte vencedora poderá acionar a vencida para reaver as despesas do processo, inclusive honorários do advogado, desde que demonstre que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado. Não obstante, o DISTRITO FEDERAL não se desincumbiu de demonstrar que a situação de insuficiência de recursos deixou de existir, se limitando a colacionar aos autos somente os comprovantes de pagamento de pensão. Em razão do exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da gratuidade de Justiça. III – Prosseguindo. A exequente apresentou pedido de cumprimento de sentença com base no julgamento de mérito favorável da ação de conhecimento n. 2009.01.1.104909-8, que reconheceu o direito da autora ao recebimento de 50% da pensão por morte deixada por Ronaldo Parente Correia, mais o valor retroativo da pensão desde a suspensão até a sua implementação. Eis o que restou consignado na sentença de ID 24364708: “40. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para determinar seja concedida à autora uma fração da pensão por morte vitalícia deixada por Ronaldo Parente Correia, na proporção de 50% do benefício, bem como condenar o DISTRITO FEDERAL a pagar o valor correspondente a essa pensão retroativamente, desde quando suspenso o pagamento até sua implementação efetiva, se por al já não foi pago, observando-se os critérios de correção monetária e juros de mora da Lei 9494/1997.” Quanto a obrigação de fazer, a parte exequente informou que o DISTRITO FEDERAL restabeleceu o pagamento da pensão por morte a partir de janeiro/2010 tendo por cumprida a obrigação. No que se refere ao pagamento retroativo dos valores relativos à pesão por morte, em que pese a parte exequente ter manifestado concordância com o valor apresentado pelo executado, os critérios de correção monetária adotados na planilha de ID 82566239 não deve prevalecer. A planilha em apreço demonstra que o executado corrigiu os valores pela evolução do índice TR e fez incidir juros de mora pelos índices da caderneta de poupança para todo o período. Não obstante, no julgamento do REsp 1.495.146-MG restou consignado pelo e. STJ que, às condenações judiciais impostas a Fazenda Pública relativas a servidores e empregados públicos, são devidos a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; e (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. Ainda, há que se observar a vigência da Lei no 12.703/2012, a qual dispõe que os juros permanecem em 0,5% ao mês enquanto a taxa SELIC for superior a 8,5% ao ano (art. 12, II, a); e quando o percentual fixado pelo Banco Central for igual ou inferior a este percentual, os juros da caderneta de poupança corresponderão a 70% da taxa SELIC estabelecida (art. 12, II, b). Em relação a multa, a decisão de ID 24360909 a definiu nos seguintes termos: “Em face do exposto, (...), antecipo os efeitos da tutela requerida para determinar ao réu que, em até 05 dias a contar da intimação, restabeleça o pagamento da pensão da autora, no percentual de 22% dos proventos do ex-servidor RONALDO PARENTE CORREIA, até nova decisão, sob pena de multa diária de R$500,00.” (grifo nosso) Malgrado o mandado de citação e intimação ter sido juntado ao processo em 12/08/2009 (ID 24360974) momento em que se iniciava a contagem dos prazos no processo físico, o DISTRITO FEDERAL fez carga em 05/08/2019 (ID 24361105) dado por iniciado o prazo de cinco dias para cumprimento da obrigação definida no julgamento da antecipação de tutela. Todavia, o pagamento da pensão foi restabelecido somente em dezembro/2009 tendo a decisão de ID 24360217 reconhecido o período de descumprimento e declarado a dívida de multa de R$ 60.000,00 naquele momento. Assim, não há como o executado infirmar que o pagamento da multa diária não é devido. Por outro lado, não incidem juros de mora sobre o valor das astreintes, mas há a incidência de correção monetária a partir do seu arbitramento, qual seja, 15/07/2009, conforme decisão de ID 24360909. Isso porque tanto a multa como os juros de mora têm a finalidade de recompensar a parte pelo inadimplemento ou adimplemento tardio da obrigação. Assim, a aplicação de juros sobre o valor das astreintes configuraria bis in idem e o enriquecimento sem causa pela exequente. Senão vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS. SÚMULA N./STF. ASTREINTES. JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, não incidem juros de mora sobre a multa diária aplicada pelo descumprimento da ordem judicial por configurarem evidente bis in idem. Precedentes. 3. Agravo interno a que nega provimento.” (STJ – AgInt no AREsp 1568978 GO 2019/0248609-8, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/05/2020, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2020). Assim, como os cálculos das partes não contemplaram os critérios de correção monetária definidos nesta decisão, não há como fixar o montante devido neste momento. III - Diante do exposto, ACOLHE-SE PARCIALMENTE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor retroativo da pensão por morte e da multa, com base na planilha de ID 82566239 e nos critérios de correção monetária definidos nesta decisão. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de CINCO DIAS. Intimem-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 25258518), em síntese, que a credora recebe proventos mensais no valor aproximado de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) e não é pessoa hipossuficiente em termos econômicos, devendo ser afastada a gratuidade de justiça previamente deferida em favor da recorrida. Argumenta que a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados por meio da aplicação dos índices previstos na Lei no 9.494/1997, de acordo com o dispositivo da sentença que constituiu a obrigação de pagar em desfavor do ora recorrente. Também afirma que a multa cominatória deve ser afastada ou, sucessivamente, que seu valor deve ser reduzido, com a finalidade de evitar o enriquecimento sem causa da credora. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja integralmente acolhida a impugnação ao cumprimento da sentença. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, por ser isento do recolhimento de custas, por força da regra prevista no art. 1007, § 1o, do CPC. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese as questões devolvidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) a possibilidade de manutenção da gratuidade de justiça à credora; b) qual o índice correto em relação à correção monetária e aos juros de mora; e c) a possibilidade de revisão do valor de multa cominatória. Quanto ao primeiro ponto é preciso repisar o fato de que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, é atribuição do Magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. Nessa mesma linha de entendimento, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame verifica-se a existência de provas a respeito da alteração da situação econômica da recorrida. Aliás, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. Convém ressaltar que a gratuidade de justiça depende da atualidade da situação econômica e pode ser reavaliada a qualquer momento até 5 (cinco) anos após a data da certidão da coisa julgada, nos termos dos artigos 98, § 3o, e 102, ambos do CPC. Diante desse contexto, o Distrito Federal demonstrou que a credora, ora recorrida, tem renda mensal no valor de R$ 16.772,26 (dezesseis mil setecentos e setenta e dois reais e vinte e seis centavos), nos termos do documento juntado aos autos do processo originário (Id. 82601094) Essa situação é suficiente para descaracterizar a hipossuficiência financeira da recorrente e subsidiar o pretendido afastamento da gratuidade de justiça que havia sido previamente concedida. Diante desse cenário, as alegações articuladas pelo ora recorrente, em conjunto com as provas coligidas aos autos, revelam a probabilidade de provimento do recurso em relação a esse ponto. A segunda questão a ser solucionada diz respeito ao indexador da correção monetária e dos juros de mora a ser utilizado em relação ao débito imputado ao Distrito Federal. A correção monetária tem por finalidade evitar a desvalorização da moeda, devendo ser empregado o índice que melhor traduz a perda de poder aquisitivo da moeda. No entanto, a TR não tem o condão de refletir de forma devida a inflação acumulada, pois é fixada a priori. Diante desse contexto, o Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 870.947-SE, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 e entendeu, na ocasião, que o IPCA-E consiste no índice que melhor reflete a flutuação dos preços no país, logo, confere maior eficácia ao direito fundamental à propriedade privada (art. 5o, XXII, da Constituição Federal). Convém ressaltar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça também já havia fixado tese similar (tema no 905), por meio da sistemática dos recursos repetitivos, na mesma linha daquela estabelecida em repercussão geral. Nesse sentido, examinem-se o precedente vinculante promanado do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1. Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2. Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)” (Ressalvam-se os grifos) No caso, a sentença, fixou como indexadores a serem aplicados no cálculo da correção monetária e dos juros de mora aqueles previstos na Lei no 9.494/1997. A propósito, observe-se o seguinte trecho do dispositivo da sentença (Id. 24364708 dos autos do processo originário): “40. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para determinar seja concedida à autora uma fração da pensão por morte vitalícia deixada por Ronaldo Parente Correia, na proporção de 50% do benefício, bem como condenar o DISTRITO FEDERAL a pagar o valor correspondente a essa pensão retroativamente, desde quando suspenso o pagamento até sua implementação efetiva, se por al já não foi pago, observando-se os critérios de correção monetária e juros de mora da Lei 9494/1997.” (Ressalvam-se os grifos) No caso, o trânsito em julgado da sentença ocorreu aos 4 de maio de 2018 (Id. 24454372 dos autos do processo originário). A mencionada declaração de inconstitucionalidade pelo Excelso Supremo Tribunal Federal foi promovida por meio de acórdão publicado aos 20 de novembro de 2017, ou seja, em momento anterior ao trânsito em julgado da sentença em questão. Por essa razão, o IPCA-E deve ser aplicado como indexador da correção monetária e a TR como índice dos juros de mora, nos termos do art. 535, § inc. III, § 4o e § 7o, todos do CPC. Assim, as alegações articuladas pelo recorrente não estão em sintonia com o precedente fixado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, o que afasta o preenchimento do requisito de probabilidade de provimento do recurso quanto ao ponto. Em relação à multa cominatória, cuida-se de sanção pecuniária que tem caráter persuasivo e deve servir como meio de evitar que o devedor descumpra a obrigação que imposta por meio de decisão judicial. Ademais, o transcurso do tempo, regra geral, influenciaria de modo decisivo no montante global da multa. Assim, a avaliação da razoabilidade em momento posterior seria deturpada pelo efeito multiplicador do tempo. A respeito do tema, examinem-se as seguintes ementas promanadas do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALORES BLOQUEADOS. BACEN-JUD. TRANSFERÊNCIA. ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. VALOR. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRINCÍPIOS RESPEITADOS. TETO. FIXAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A decisão que arbitra astreintes, instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa, seja para suprimi-la. Precedentes. 3. Para a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, não é recomendável se utilizar apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva, sendo mais adequado, em regra, o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante. 4. Razoabilidade e proporcionalidade da multa cominatória aplicada em virtude do descumprimento, por 280 (duzentos e oitenta) dias, da ordem judicial de transferência de numerário bloqueado via BacenJus. 5. A exigibilidade da multa aplicada é a exceção que somente se torna impositiva na hipótese de recalcitrância da parte, de modo que, para nela não incidir, basta que se dê fiel cumprimento à ordem judicial. 6. Tendo sido a multa cominatória estipulada em valor proporcional à obrigação imposta, não é possível reduzi-la alegando a expressividade da quantia final apurada se isso resultou da recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial. Precedentes. 7. Admite-se, excepcionalmente, a fixação de um teto para a cobrança da multa cominatória como forma de manter a relação de proporcionalidade com o valor da obrigação principal. 8. O descumprimento de uma ordem judicial que determina a transferência de numerário bloqueado via Bacen-Jud para uma conta do juízo, além de configurar crime tipificado no art. 330 do Código Penal, constitui ato atentatório à dignidade da Justiça, a teor do disposto nos arts. 600 do CPC/1973 e 774 do CPC/2015. 9. Hipótese em que a desobediência à ordem judicial foi ainda agravada pelos seguintes fatores: a) a recalcitrância perdurou por 280 (duzentos e oitenta) dias; b) a instituição financeira apenada atuou de forma a obstar a efetividade de execução proposta contra empresa do seu próprio grupo econômico; c) a simples transferência de numerário entre contas-correntes não apresenta nenhuma dificuldade de ordem técnica ou operacional a justificar a exasperação do prazo de 24 (vinte e quatro) horas concedido pelo juízo e d) não foram apresentados motivos plausíveis para o descumprimento da ordem judicial, senão que a instituição financeira confiava no afastamento da multa ou na sua redução por esta Corte Superior. 10. Admitir que a multa fixada em decorrência do descumprimento de uma ordem de transferência de numerário seja, em toda e qualquer hipótese, limitada ao valor da obrigação é conferir à instituição financeira livre arbítrio para decidir o que melhor atende aos seus interesses. 11. O destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional. 12. Recurso especial de AUREO HOEFLING DE JESUS provido. 13. Recurso especial do BANCO SANTANDER parcialmente provido. (REsp 1840693/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 29/05/2020)” (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. INOCORRÊNCIA. ASTREINTES. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. EXORBITÂNCIA CONFIGURADA. REVISÃO DOS VALORES. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Constou na decisão agravada que a Terceira Turma desta Corte, no julgamento do REsp no 1.475.157/SC, de relatoria do Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, firmou entendimento de que a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade do valor da multa diária deve ser verificada no momento de sua fixação em relação ao da obrigação principal, uma vez que a redução do montante total a título de astreintes, quando superior ao valor da obrigação principal, acaba por prestigiar a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir as decisões judiciais, bem como estimula a interposição de recursos com esse fim a esta Corte, em total desprestígio da atividade jurisdicional das instância ordinárias. Possibilidade de redução da multa diária. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido (AgInt nos EDcl no AREsp 1492548/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020)” (Ressalvam-se os grifos) No caso concreto o Juízo singular fixou multa cominatória para o caso de descumprimento da ordem judicial no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia (Id. 24360909 dos autos do processo originário). Verifica-se que o recorrente, de fato, não cumpriu a obrigação de fazer que lhe fora imposta de modo tempestivo. Aliás, trata-se de fato incontroverso e admitido pelo próprio agravante em suas razões recursais (fl. 11, Id. 25258518). Diante desse cenário, observa-se que a multa foi fixada em patamar razoável. Assim, a revisão do valor da multa não pode ser admitida, pois o restabelecimento do pagamento de pensão não exige grande esforço e poderia ter sido facilmente implementado de modo apropriado. Por fim, observa-se que a antecipação da tutela recursal consiste na modalidade de providência jurisdicional que melhor se ajusta ao único ponto da impugnação articulada pelo Distrito Federal que está alinhada com o entendimento prevalente na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Portanto, as alegações articuladas pelo ente público recorrente são verossímeis apenas em relação ao afastamento da gratuidade de justiça previamente concedido à recorrida. O requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito em relação à aludida questão, pois a antecipação da tutela tem o condão de evitar eventual prejuízo econômico ao Erário. Feitas essas considerações, defiro parcialmente o requerimento de antecipação da tutela recursal apenas para afastar a gratuidade de justiça previamente concedida à recorrida. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 4 de maio de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator